Tribunal: CARF
Processo: 19515.001578/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001578/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.391 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
PILLARFORTE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÕES
INSTRUMENTAIS
OU
ACESSÓRIAS.
APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF No
148.
Sujeitam-se ao regime do art. 173 do CTN os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações
instrumentais, uma vez que tais créditos tributários decorrem sempre de
lançamento de ofício, circunstância que afasta a incidência do preceito estampado
no § 4o do art. 150 do CTN.
O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias instrumentais
relativas às Contribuições à Seguridade Social é de cinco anos, regido pelo art.
173, I do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou que esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN, a teor do que dispõe o enunciado de súmula CARF de no
148, de teor vinculante..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001578/2009-58
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.391 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001578/2009-58

Relatório
Trata-se auto de infração para imposição de multa por infração ao disposto nos
arts. 30, I, “a” da Lei no 8212/91 e 4o, “caput”, da Lei no 10666/03, combinado com o art. 216, I,
“a”, do Decreto no 3048/99, por ter a empresa, na competências de janeiro/2004 a
dezembro/2004, deixado de arrecadar, mediante desconto, a contribuição incidente sobre a
retirada de pró-labore dos contribuintes individuais Vicente Gomes de Amorim e Luzinete
Bezerra de Amorim, conforme consta do Relatório Fiscal da Infração, a fls. 08.
Cientificado do auto de infração aos 13/05/09 (fls. 03), a empresa apresentou
impugnação, que foi julgada improcedente pela 12a turma da DRJ/SP1, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 13/05/2009
Ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decadência não atinge o crédito tributário previdenciário lançado em 13 de maio de
2009, decorrente de obrigação acessória descumprida pelo sujeito passivo no período
janeiro a março de 2004.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EMPRESA. DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições de segurados contribuintes
individuais a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não configura bis in idem a aplicação de multas em decorrência de condutas infratoras
diversas definidas em lei, inclusive quanto ao valor da multa, que é determinado pela
administração tributária em função dagravidade da conduta infratora em relação aos
possíveis danos causados ao Estado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada dessa decisão aos 22/07/10 (fls. 67), a empresa autuada interpôs
recurso voluntário aos 11/08/10 (fls. 70 ss.), alegando, em síntese, decadência do direito do Fisco
de constituir os créditos tributários relativos aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de
2004, com fundamento no art. 150, § 4o do CTN, e impossibilidade de tributação dos benefícios
alimentares fornecidos aos seus colaboradores por força de Convenção Coletiva de Trabalho
devidamente reconhecida pelo Ministério do Trabalho e pela Justiça do Trabalho.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.391 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001578/2009-58

Conforme brevemente relatado, trata-se de auto de infração para imposição de
multa por descumprimento de obrigação instrumental prevista nos arts. 30, I, “a” da Lei no
8212/91 e 4o, “caput”, da Lei no 10666/03, combinado com o art. 216, I, “a”, do Decreto no
3048/99, caracterizada por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço.
Relata a autoridade fiscal autuante no Relatório Fiscal da Infração, a fls. 08, que a
empresa deixou de arrecadar, mediante desconto, a contribuição incidente sobre a retirada de
pró-labore dos contribuintes individuais Vicente Gomes de Amorim e Luzinete Bezerra de
Amorim, nas competências de janeiro/2004 a dezembro/2004.
Julgada improcedente a impugnação apresentada pela empresa em face do auto de
infração em tela, em seu recurso voluntário ela alega, em síntese, (i) decadência do direito do
Fisco de constituir os créditos tributários relativos às competências de janeiro a abril/2004, uma
vez que não se pode admitir a aplicação, ao presente caso, do art. 173, I do CTN, pois não ficou
demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, pelo que o termo inicial desse prazo
extintivo é a data do fato gerador, tendo sido fulminados pela decadência os créditos tributários
relativos aos meses de janeiro a abril/2004, e (ii) impossibilidade de tributação dos benefícios
alimentares (alimentação e cestas básicas) fornecidos a seus empregados sem inscrição no PAT,
pois o fornecimento desses benefícios enquadra-se nos objetivos do programa em questão e
decorreu de determinação constante de Convenção Coletiva de Trabalho.
Pois bem.
Verifica-se que o recorrente não impugna a infração que lhe é imputada em si,
mas sim obrigação principal que sequer é correlata à obrigação instrumental objeto dos presentes
autos.
Com efeito, a par da decadência, que abaixo será apreciada, o recorrente, como
dito, defende a impossibilidade de exigência de contribuições sobre benefícios alimentares
(alimentação e cestas básicas) a seus empregados sem inscrição no PAT, pois entende que o
fornecimento desses benefícios se enquadra nos objetivos do programa em questão e decorreu de
determinação constante de Convenção Coletiva de Trabalho.
No entanto, conforme consta do Relatório Fiscal da Infração de fls. 08, a
penalidade objeto do presente auto de infração decorreu do fato do recorrente ter deixado de
arrecadar, mediante desconto, a contribuição incidente sobre a retirada de pró-labore dos
contribuintes individuais Vicente Gomes de Amorim e Luzinete Bezerra de Amorim nas
competências de janeiro/2004 a dezembro/2004.
Observe-se que nos autos do processo administrativos fiscal que têm por objeto a
exigência do valor da própria contribuição não arrecadada (PAF’s de no 19515.001570/2009-91),
esse ponto não foi objeto de impugnação pela empresa em seu recurso voluntário, que, por
essa razão, tornou-se precluso.
Com relação à decadência arguida pelo recorrente, observe-se que em se tratando
de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da regra decadencial aplicável
(art. 150, § 4o ou art. 173, I do CTN) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda
que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o
levantamento específico apurado pela fiscalização, E a inexistência de dolo, fraude ou
simulação.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.391 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001578/2009-58

Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa se manifestar se está de acordo ou
não com o recolhimento em questão tem início; não havendo concordância, deve, então,
proceder ao lançamento de ofício no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, do CTN, salvo se
ficar comprovado dolo, fraude ou simulação, casos em que se aplica a regra prevista no art. 173,
I, do CTN. Expirado o prazo sem manifestação expressa, considera-se realizada tacitamente a
homologação pelo Fisco, de maneira que esse prazo tem natureza decadencial.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio do tributo pelo contribuinte,
não há que se falara em homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco, uma vez que
não haverá, no caso, “o que” homologar, e o direito de constituição do crédito tributário não é
contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Ocorre que em se tratando de obrigações acessórias ou instrumentais, como é
o caso, não há que se cogitar de pagamento prévio que possa atrair a aplicação do art. 150, § 4o.
Apenas as obrigações tributárias principais, que têm por objeto o pagamento do
tributo, estão sujeitas a recolhimento antecipado e, consequentemente, à norma do art. 150, § 4o.
Em outros termos, em se tratando de obrigações acessórias, não há pagamento a ser
homologado pelo Fisco, sendo aplicável, portanto, em qualquer hipótese, o art. 173, I, do
CTN.
Essa questão foi recentemente objeto de edição de enunciado de súmula, de no
148, por este Conselho, de observância obrigatória pelos Conselheiros, nos termos do art. 45,
VI, do RICARF:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Desse modo, no caso em análise, considerando que a ciência do lançamento
ocorreu aos 13/05/09 (fls. 03), não se há falar em decadência.
Assim, por todo o exposto, resta procedente o lançamento da multa, uma vez que
a obrigação da empresa de arrecadar as contribuições à seguridade social, mediante desconto,
incidentes sobre o pró-labore pago a Vicente Gomes de Amorim e Luzinete Bezerra de Amorim
nas competências de janeiro/2004 a dezembro/2004, sequer foi questionada pelo recorrente nos
autos do PAF de no 19515.001570/2009-91, em que o próprio tributo é cobrado.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital